Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREPONDERÂNCIA.APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes, em face da sentença que, na ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido principal, para restabelecer o fornecimento de energia à unidade consumidora, e o reconvencional.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da responsabilização da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão de serviço essencial por débitos pretéritos, assim como pela aferição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da pretensão principal.
III. Razões de decidir.
3. Inviável a aferição da preliminar de violação da dialeticidade, quando apurada omissão na sentença relativa a um dos pedidos deduzidos na ação, o que enseja a declaração, de ofício, da nulidade parcial da sentença, por ser citra petita (CPC, art. 141).
4. Conquanto aferida a nulidade parcial da sentença, deve ser julgado o mérito da ação, por já estar a causa madura a julgamento, em consonância com os princípios da celeridade e primazia da decisão de mérito (CPC, 1.013, §§1o e 3o, III)
5. O artigo 357 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL é claro ao dispor que é vedada a suspensão do fornecimento do serviço por motivo de inadimplência do usuário, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. Já o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento ainda mais restritivo, ao limitar a interrupção do fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento de dívida relativa ao mês atual de consumo
5. No caso, a conduta da concessionária, ao cobrar débitos pretéritos, de suspender os serviços essenciais à consumidora, configura nítido ato ilícito.
6. Constatada a falha na prestação do serviço, necessária a reparação do dano causado, sendo as circunstâncias do caso concreto suficientes para o reconhecimento da afronta aos atributos da personalidade, de modo a configurar dano moral indenizável.
7. O arbitramento para a compensação de dano moral deve ser proporcional e razoável, observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
8. Conforme o princípio da sucumbência, que no presente caso deve preponderar, os honorários advocatícios foram corretamente imputados ao vencido, conforme os parâmetros legalmente estabelecidos, mostrando-se inviável sua alforria (CPC, art. 85).
IV. Dispositivo e tese
9. Apelos conhecidos. Sentença, de ofício, parcialmente anulada. Análise do mérito. Apelo da autora provido e da ré desprovido.

Tese de julgamento: “Aferida a inexistência de débito atual a permitir a interrupção de fornecimento de energia elétrica, deve ser restabelecido o seu fornecimento e condenada a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da suspensão indevida de serviço essencial, em nítida afronta aos direitos da personalidade da consumidora”.